Tribunal: STF
Processo: ARE 1351445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, O PRIMEIRO APELANTE À S PENAS DE 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 82 (OITENTA E DOIS) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, O SEGUNDO APELANTE ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. APELO DEFENSIVO DO PRIMEIRO APELANTE BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL; A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS FAVORÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. APELO DEFENSIVO DO SEGUNDO APELANTE SUSCITANDO, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA; A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA OCORRÊNCIA FLAGRANTE FORJADO. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO ANTE A PRESENÇA DA EXCULPANTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, OU, ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINARES QUE MERECEM PRONTA REJEIÇÃO. COMO SABIDO, A DENÚNCIA SOMENTE PODE SER DECLARADA INEPTA QUANDO INEQUÍVOCO QUE O SUPOSTO VÍCIO IMPEDE A EXATA COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO OU, QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DO MESMO MODO, NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA PROVA QUE APONTE QUE OS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DOS ACUSADOS TERIAM FORJADO UMA SITUAÇÃO FÁTICA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA COM OBJETIVO DE LEGITIMAR A PRISÃO DOS ACUSADOS. QUANTO AO MÉRITO, O PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO MERECE PROSPERAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NARROU DE FORMA UNÍSSONA E COESA A DINÂMICA DELITIVA QUE RESULTOU NA SUBTRAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR VVV/PARATI 2.0 CROSSOVER, COR PRETA, ANO 2004, PLACA DNA5754, CHASSI 9BWDE05X84T098343, BEM COMO 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES - MARCA MOTOROLA, ALÉM DE (01) UMA CARTEIRA, CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA. COMO SABIDO, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO VEM SENDO REITERADAMENTE DECIDIDO PELOS TRIBUNAIS, A PALAVRA DO LESADO E O RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO CONSTITUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, SUFICIENTES PARA ESCORAREM UM JUÍZO DE REPROVAÇÃO, EIS QUE A EXCLUSIVA VONTADE DA VÍTIMA NO MOMENTO É A DE APONTAR O VERDADEIRO AUTOR DA AÇÃO DELITUOSA QUE SOFREU. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO AO EMBASAMENTO DO DECRETO DE CENSURA ESTAMPADO NA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, DESSA FORMA, EM ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FAVORECIMENTO REAL OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POR OUTRO LADO, MERECE UM PEQUENO REPARO NA DOSIMETRIA PENAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE, SE MOSTROU DESPROPORCIONAL À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECONHECIDA, LOGO, IMPÕE-SE A REDUÇÃO DA PENA BASE, MAJORANDO-A NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA E, APRESENTANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ADEQUADA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE, À OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ARTIGO 33, §3°, DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE LUIS CLAUDIO PARA REDUZIR A SUA RESPOSTA PENAL PARA 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE PRISÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LXI, LXII e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não merece amparo a tese de nulidade de ter havido flagrante forjado por parte dos policiais militares. 



    Ao contrário do que faz crer a defesa, não há nos autos nenhuma prova que aponte que os policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados teriam forjado uma situação fática de flagrância delitiva com objetivo de legitimar a prisão dos acusados.



    Alegação da defesa se mostra completamente fantasiosa e divorciada do conjunto probatório constante nos autos, especialmente, pelos depoimentos dos agentes da lei, que gozam da presunção de legitimidade/legalidade (verbete sumulado n° 70, desse Tribunal de Justiça), não existindo dúvidas de que os acusados foram presos em flagrante, sendo encontrado com eles os pertences pessoais da vítima, além de, próximo a eles, o próprio veículo também roubado, abandonado em razão de avarias que resultaram em sua inutilidade para a locomoção.



    De igual modo as demais eventuais nulidades alegadas pela defesa, quais sejam, suposta violação do artigo 5°, inciso LXII da Constituição Federal e suposta violação do artigo 304 do Código de Processo Penal, também não merecem acolhimento.



     Nesse tocante, cumpre ressaltar que o auto de prisão em flagrante consiste em um ato administrativo, possuindo este presunção de veracidade e legitimidade. Além disso, acrescente-se, que não há que se falar em nulidade dos atos praticados no âmbito do inquérito, mas sim em mera irregularidade, de maneira que não há, de regra, reflexos de nulidade no processo penal.



    Insta salientar, ainda, que, todas as provas foram analisadas pelo Juízo a quo, segundo seu livre convencimento motivado e sua persuasão racional, a fim de decidir o mérito do caso em exame, por meio de sentença devidamente fundamentada, em observância ao princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal), cabendo ao Julgador indeferir aquelas provas que possuírem caráter meramente protelatório ou procrastinatório para o deslinde da causa.



    Além do mais, não se vislumbra que tenha havido qualquer impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, cumprindo ponderar que, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a Acusação ou para Defesa, como prevê o artigo 563, do Código de Processo Penal, não tendo esta, no caso concreto, cuidado de demonstrá-lo." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente